Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-88.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado mediante perícia médica judicial que o acidente de trabalho causou incapacidade laboral de natureza permanente, há de se reconhecer o direito à percepção do auxílio-doença acidentário. A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez somente poderá ser concedida se, após participação do beneficiário no programa de reabilitação profissional, não houver possibilidade para o exercício de atividade laboral distinta da habitualmente exercida.

2. O termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa não é fixado a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica se presta unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do benefício, mas sim da data de verificação da impossibilidade do beneficiário em exercer suas atividades laborais habituais.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.